Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.

2. A pena máxima do crime de ameaça é inferior a quatro anos de reclusão. E, por se tratar de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Portanto, não há justificativa para que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais gravosa do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.

3. Como os fatos imputados à paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva do paciente é desproporcional.

4. Ordem concedida.